Tribunal: TJDFT
Processo: 0747226-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E ABUSIVA. ATUAÇÃO NACIONAL DA PARTE EXEQUENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declarou a incompetência do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Recife/PE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a escolha do foro de Brasília/DF para processar e julgar a execução de instrução de confissão de dívida, diante da constatação de que a exequente, apesar de sediada na Capital Federal, atua em todo o território nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial, ainda que relativa, deve observar critérios legais e racionais, não podendo ser utilizada para fins de conveniência econômica ou sobrecarga indevida de determinado tribunal, sob pena de justificar o controle ex officio pelo órgão julgador.
5. A atuação nacional da parte exequente, somada à ausência de pertinência do foro de Brasília/DF com o domicílio da parte devedora ou com o local do cumprimento da obrigação, impõe o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no título executivo, nos termos do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 63, § 1o e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: . STJ, REsp 2.173.132-DF, Rel. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 29.09.2025. TJDFT, AGI 0716566-40.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 15.08.2025. TJDFT, AGI 0707229-27.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 04.08.2025.